Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 60.828.972/0001-09 (EMBARGANTE), ELIZETE APARECIDA ALVES - CNPJ: 60.828.638/0001-47 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 60.828.972/0001-09 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELIZETE APARECIDA ALVES - CNPJ: 60.828.638/0001-47 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
–
ESSENCIALIDADE DO BEM
–
STAY PERIOD

–
DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E POSSE
–
DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1011909-34.2026.8.11.0000

EMBARGANTES:

RICARDO CARDOSO DA SILVA E ELIZETE APARECIDA ALVES; E COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 368106876), nos autos do agravo de instrumento interposto pela cooperativa, oriundo da Recuperação Judicial nº 1024628-37.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sob a condução da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM para autorizar o prosseguimento da consolidação registral da propriedade fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Mineirinha (matrícula nº 4.359 — CRI de Paranaíta/MT), mantendo suspensas, durante o
stay period
e enquanto reconhecida a essencialidade do bem, a realização de leilão extrajudicial e qualquer ato de imissão na posse pelo credor fiduciário ou por terceiro arrematante.

Nos embargos de declaração Id. 370198380, os recuperandos
Ricardo Cardoso da Silva
e
Elizete Aparecida Alves
— Grupo Cardoso,

apontam contradição interna e omissões no acórdão.

Quanto à contradição, sustentam que o julgado, ao mesmo tempo em que qualifica a consolidação como ato meramente registral sem impacto imediato sobre a posse, reconhece expressamente que os atos subsequentes de expropriação — especialmente o leilão — geram insegurança jurídica e comprometem a estabilidade da recuperação, sendo que o leilão pressupõe necessariamente a prévia consolidação, de modo que as premissas seriam logicamente incompatíveis.

Apontam ainda que o acórdão afirma que a transferência do domínio a terceiro arrematante altera substancialmente a posição jurídica dos recuperandos, mas conclui que a consolidação — que já retira o bem da esfera dominial da recuperanda — não produziria impacto relevante, o que reputam incoerente.

No campo das omissões, alegam: (a) ausência de enfrentamento adequado do precedente da própria Terceira Câmara de Direito Privado (AI nº 1035556-29.2024.8.11.0000, de relatoria da própria Desembargadora Relatora), no qual se reconheceu a legitimidade da suspensão da consolidação durante o
stay period
quando demonstrada a essencialidade, sem que o acórdão embargado tenha indicado
distinguishing
fático ou jurídico apto a justificar a solução diversa, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (b) omissão quanto à tese de que a proteção do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 abrangeria não apenas a posse física, mas a integridade jurídica e econômica do bem essencial, com impacto sobre a confiança de credores e investidores e sobre a viabilidade do plano de recuperação; (c) ausência de manifestação sobre a incompatibilidade entre a transferência dominial do bem essencial e os objetivos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, para suspender quaisquer atos de consolidação, averbações, leilões e transferências dominiais até o julgamento definitivo dos aclaratórios; o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para manter integralmente a decisão de origem; e, subsidiariamente, que seja vedado qualquer ato que implique esvaziamento patrimonial ou restrição jurídica do bem essencial durante o
stay period
. Requerem ainda prequestionamento expresso dos arts. 6º, §4º, §§7º-A e 7º-B, 47, 49, §3º e 50 da Lei nº 11.101/2005 e dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.

Nos embargos de declaração Id. 370657875, a agravante
Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
aponta contradição e omissões distintas.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão autorizou a consolidação da propriedade fiduciária, mas manteve suspensa a realização dos leilões extrajudiciais, sendo que a premissa adotada para a suspensão dos leilões — risco de que a transferência do domínio a terceiro arrematante geraria insegurança jurídica — é incompatível com a própria lógica do julgado, pois a cooperativa expressamente se comprometeu a incluir cláusula editalícia vedando a imissão na posse durante o
stay period
, de modo que o leilão, por si só, não afetaria a esfera possessória dos recuperandos, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento de ação autônoma de reintegração de posse nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

Invoca precedente da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal (AI nº 1032481-45.2025.8.11.0000) que admitiu a realização de leilão com manutenção da posse com a recuperanda.

Quanto à omissão, aponta que o acórdão deixou de analisar a utilidade prática e contábil dos leilões para a cooperativa, notadamente a possibilidade de saneamento de suas demonstrações financeiras, adequação de reservas técnicas e cumprimento de exigências do Banco Central do Brasil, bem como a viabilidade de arrematação por terceiro que, ciente da restrição possessória temporária, efetuaria o pagamento integral do preço, satisfazendo imediatamente o crédito extraconcursal sem qualquer prejuízo aos recuperandos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para autorizar a realização dos leilões extrajudiciais, condicionada à inserção de cláusula editalícia expressa de respeito à posse direta dos recuperandos até o término do
stay period
enquanto mantida a essencialidade.

Contrarrazões ofertadas pelo Grupo recuperando no Id. 373094876 pela rejeição dos aclaratórios da cooperativa.

Certificado o decurso de prazo de resposta aos aclaratórios opostos por Ricardo e Elizete nos próprios autos do PJe em 09/06/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECUPERAÇÃO JUDICIAL — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA — ESSENCIALIDADE DO BEM —
STAY PERIOD
— DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E POSSE — DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A vedação prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 restringe-se à venda ou à retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais durante o período de blindagem, não alcançando os atos de natureza registral praticados pelo credor fiduciário extraconcursal.

A consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel constitui ato registral de conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena, mediante averbação no Cartório de Registro de Imóveis, que não implica alteração imediata da situação possessória do devedor fiduciante, sendo necessário procedimento específico e autônomo para a retomada da posse.

A essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor não impede o prosseguimento dos atos de consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas a retirada da posse durante o
stay period
, sob pena de ampliação indevida da restrição legal em prejuízo ao credor extraconcursal.

A realização de leilão extrajudicial configura ato de expropriação material que, por seus efeitos concretos sobre a estabilidade do processo recuperacional — notadamente a transferência do domínio a terceiro arrematante e a consequente insegurança quanto à continuidade das atividades após o término do período de blindagem —, deve permanecer suspenso durante o
stay period
enquanto reconhecida a essencialidade do bem.

A solução escalonada — que autoriza a consolidação registral e suspende os atos de expropriação material, especialmente o leilão extrajudicial e a imissão na posse — concilia o princípio da preservação da empresa com os direitos do credor fiduciário extraconcursal, preservando a posse e o uso produtivo do bem pelo devedor sem esvaziar o direito real de propriedade do credor.

Recurso parcialmente provido para autorizar o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel (matrícula nº 4.359 — CRI de Paranaíta/MT), mantendo suspensas, durante o período de blindagem e enquanto reconhecida a essencialidade do bem, a realização de leilão extrajudicial e qualquer ato de imissão na posse pelo credor fiduciário ou por terceiro arrematante.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à revisão do convencimento judicial já formado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para obter resultado diverso daquele alcançado pelo órgão julgador.

Quanto aos embargos dos
recuperandos
, a pretensa contradição apontada não se sustenta, isso porque o acórdão embargado foi preciso ao distinguir, no plano técnico-jurídico, os efeitos da consolidação registral — ato de conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena mediante averbação, sem alteração imediata da situação possessória — dos efeitos do leilão extrajudicial, que configura ato de expropriação material apto a transferir o domínio a terceiro arrematante e a inaugurar pretensões possessórias futuras.

A circunstância de o leilão pressupor a prévia consolidação não torna os dois atos juridicamente equivalentes nem impõe que recebam o mesmo tratamento normativo; ao contrário, é precisamente a distinção entre os planos registral e material que fundamenta a solução escalonada adotada, a qual foi amplamente fundamentada no voto condutor
.

Não há, portanto, incoerência lógica interna: o acórdão reconheceu que a consolidação, por si só, não compromete a posse nem a continuidade das atividades, enquanto o leilão, por seus efeitos concretos sobre a estabilidade do processo recuperacional, justifica a suspensão durante o
stay period
— conclusões que são logicamente compatíveis e decorrem da diversidade de natureza e efeitos de cada ato.

A alegada
omissão
quanto ao precedente do AI nº 1035556-29.2024.8.11.0000 também não se verifica, isso porque
o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da essencialidade do bem e a jurisprudência aplicável, adotando fundamentação autônoma e alinhada aos precedentes mais recentes das 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado deste Tribunal (AI nº 1040979-33.2025.8.11.0000 e AI nº 1033789-19.2025.8.11.0000), bem como ao parecer ministerial
.

A evolução do entendimento jurisprudencial, devidamente fundamentada, não configura omissão nem viola o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, que exige o enfrentamento de argumentos, não a vinculação a precedentes anteriores do mesmo órgão julgador.

Ademais, o dever de
distinguishing
pressupõe que o precedente invocado seja efetivamente vinculante, o que não é o caso de acórdão anterior da mesma Câmara em relação a julgamento posterior.

As demais omissões apontadas — relativas à proteção da integridade jurídica e econômica do bem essencial e à incompatibilidade entre a transferência dominial e o art. 47 da Lei nº 11.101/2005 — foram, na realidade, enfrentadas no acórdão embargado, que expressamente consignou que
a lei protege a posse e a utilização produtiva do bem, e não a titularidade formal, e que a recuperanda já não era proprietária plena desde a constituição da garantia fiduciária
.

O inconformismo com as conclusões alcançadas não se confunde com omissão decisória. O que os embargantes pretendem, em verdade, é a revisão do mérito do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Registra-se, ainda, que os embargantes
inovam
em sede recursal ao postular, pela primeira vez nesta via, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a vedação genérica de qualquer ato que implique esvaziamento patrimonial do bem essencial — pedidos que não foram deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento e que extrapolam os limites do recurso de embargos de declaração, sendo inadmissíveis por configurarem inovação recursal incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Quanto aos
embargos da cooperativa agravante
, a contradição apontada igualmente não se configura, posto que
o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a suspensão dos leilões extrajudiciais nos efeitos concretos que a transferência do domínio a terceiro arrematante produz sobre a estabilidade do processo recuperacional, independentemente da cláusula editalícia de não imissão na posse
.

A possibilidade de que o arrematante, após o término do
stay period
, exerça pretensão possessória sobre bem essencial à atividade empresarial dos recuperandos representa risco real e imediato à efetividade da recuperação judicial, que não é neutralizado pela mera inserção de cláusula editalícia de natureza temporária, sendo que o acórdão enfrentou expressamente esse argumento — inclusive na decisão liminar que foi expressamente mantida no voto condutor —, de modo que não há contradição, mas sim discordância da embargante com a conclusão alcançada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Outrossim,
a alegada omissão quanto à utilidade prática e contábil dos leilões para a cooperativa constitui
argumento novo
, não deduzido nas razões do agravo de instrumento, configurando
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, a análise das razões recursais originais revela que a agravante não invocou, no agravo de instrumento, qualquer argumento relativo ao saneamento de demonstrações financeiras, adequação de reservas técnicas ou exigências do Banco Central do Brasil como fundamento para a realização dos leilões. Trata-se, portanto, de questão suscitada pela primeira vez nos aclaratórios, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, sendo os embargos de declaração recurso de integração, e não de complementação da tese recursal.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão das partes embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026